Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente MAURÍCIO ALVES MENDES. Nas razões apresentadas na petição inicial, a d. defesa informa que o paciente foi preso preventivamente em 10/12/2021, em razão da r. decisão proferida em 12/03/2018. Acrescenta que a denúncia em desfavor do paciente foi apresentada em 26/07/2017, tendo por base a suposta prática de crime de roubo em 24/03/2014. Esclarece, ainda, que o paciente “compareceu na autoridade policial no dia 23.04.2014 (30 dias após o fato), oportunidade em que foi interrogado, respondeu todas as perguntas e forneceu elementos e informações necessárias à autoridade policial”. Em face do relato feito acima, a d. defesa insurge-se contra o decreto de prisão preventiva proferido contra o paciente, alegando que carece ao ato contemporaneidade. Assevera que o paciente não se encontrava foragido e que, durante os últimos anos, exerceu atividade laboral lícita no Lago Oeste/DF. Alega que a prisão é desproporcional, sobretudo porque o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Ao fim, requer a concessão da liminar, com posterior confirmação, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Brevemente relatado. Passo a decidir o pleito liminar. Conforme se extrai do caderno processual de origem, o paciente foi denunciado em 26/07/2017, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, I, II e V do CP e no art. 244-B do ECA. Consoante consignado pelo ilustre representante do Ministério Público, o paciente, acompanhado de um comparsa e de um menor, subtraiu o veículo e outros bens da vítima, que foi mantida no interior do automóvel, portanto, com restrição de sua liberdade (ID 49867603 da APOrd 0035661-80). Posteriormente, o ilustre representante do Parquet requereu a suspensão do processo e do curso prescricional, em razão da não localização dos denunciados. Na mesma ocasião, representou pela prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal (ID 49867623, pgs. 14/17, da APOrd 0035661-80). O d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal de Brasília deferiu o pleito, decretando a prisão do paciente, e assim o fez ancorado nos seguintes fundamentos (ID 49867623, pg. 19, da APOrd 0035661-80): “O delito imputado aos acusados é daqueles considerados graves, praticado mediante violência e grave ameaça, sendo que a vítima teve sua liberdade restringida, sendo subjugada em clima de constante pânico, com a arma apontada para a sua cabeça. Além disso, o delito teria sido praticado na companhia de um adolescente, demonstrando, além da extrema periculosidade dos imputados, que não se importaram em praticar os atos na presença e contando com a colaboração de pessoa com personalidade ainda em formação. A par disso, a FAP acostada aos autos dá conta do envolvimento dos réus em outros crimes, inferindo-se daí, com segurança, que a ordem pública se vê ameaçada, nos termos do artigo 312 do CPP. Tais circunstâncias, aliadas ao risco de aplicação da lei penal – diante do fato de estarem em local incerto e não sabido, por terem sido citados por edital, em razão de não haverem sido localizados nos endereços dos autos – pressupõem estar autorizado um decreto de restrição de suas liberdades”. Na sequência, o paciente foi citado e intimado via edital, em razão de não ter sido localizado (ID 49867624 da APOord 0035661-80). Conforme certidão exarada pelo oficial de justiça, o então denunciado foi procurado nos dois endereços fornecidos à autoridade policial, tendo sido comunicado por um dos moradores do local que o ora paciente já não se encontrava no local havia dois anos (ID 49867612, pg. 23, da APOrd 0035661-80). O mandado de prisão foi cumprido em 10/12/2021 (ID 111116672 da APOrd 0035661-80). Em face dos fatos e das circunstâncias acima retratados, tenho para mim que a r. decisão impugnada não carrega em si nenhum tipo de abuso ou constrangimento ilegal manifestos, isso porque o paciente esteve foragido por vários anos, mesmo ciente, no mínimo, do inquérito policial contra si instaurado. Conforme jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. STJ, a fuga demonstra a nítida intenção do agente em se furtar da aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, in verbis: “Constatado que o acusado esteve foragido do distrito da culpa, bem como ausente a demonstração de que não se envolveu com a prática de infrações penais e que exerce atividades lícitas, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, além de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos imputados e o risco concreto de reiteração delitiva.” (Acórdão 1245141, 07080821220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Publicado no PJe: 4/5/2020)". “A prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele.” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020)". “(...) a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019)". O processualista Norberto Avena, ao comentar a respeito do tema, reforça o entendimento jurisprudencial predominante, sobretudo após o advento da Lei 12.403/2011, que passou a determinar a conversão do flagrante em preventiva, para a permanência da custódia. Segundo o renomado professor, em “síntese, apenas continuará preso em decorrência do flagrante o indivíduo em relação ao qual, se constatada a legalidade do flagrante, mostrarem-se presentes os requisitos da prisão preventiva e desde que não seja cabível, ainda, a substituição desta custódia por outra medida acautelatória diversa da prisão (art. 310, II). Neste contexto, não conseguimos reputar a possibilidade de fugir o réu à prisão em flagrante sem que isto configure um risco à aplicação da lei penal, a justificar a decretação de sua prisão preventiva” (Avena, Norberto. Processo Penal. Ed. Método. 6a edição. Pg. 976). Outrossim, não pode ser ignorado o outro pilar da prisão preventiva, relativo à ordem pública. Conforme consta da r. decisão pela qual se decretou a prisão do paciente, a gravidade demonstrada na execução do crime – com exposição de grande sofrimento psicológico à vítima – evidencia a periculosidade social do agente. Além disso, na ocasião em que decretada a prisão preventiva, o paciente já ostentava um histórico de reiteração delitiva. No ponto, é importante ressaltar que, segundo o c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por fim, a alegação de ausência de contemporaneidade não se aplica quando o próprio acusado tenha dado causa à demora, como ocorre no caso dos autos. Sobre o tema, assim é que vem sendo decidido pelo c. STJ: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, passados mais de 12 anos da ocorrência dos fatos, após inúmeras diligências na tentativa de encontrar o acusado, as quais foram infrutíferas, fica evidenciada a fuga do distrito da culpa e a tentativa de se furtar da aplicação da lei penal, circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar para assegurar a futura aplicação da lei penal. 3. Aliado a isso, tem-se que, decretada a prisão em 22/8/2018, até o momento não foi efetivada, enquanto os demais corréus foram sentenciados em 12/4/2011, com condenação transitada em julgado em 18/3/2016, reforçando os indícios de que o paciente está se furtando à aplicação da lei penal. 4. Mostra-se contemporânea a decisão, porquanto se remete aos fatos que consubstanciam o risco de não aplicação da lei penal, a saber: o tempo decorrido desde a prática delitiva e as diversas tentativas de localização do acusado, porém, sem êxito, tudo isso evidenciando a evasão do distrito da culpa. 5. Ordem denegada.” (HC 552.499/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)". Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, não se pode cogitar da existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal evidentes, de modo a dar suporte à reforma da r. decisão ora impugnada, nesta sede. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.